Tribunal: TJDFT
Processo: 0035877-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES REJEITADAS. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE AÇÕES. REAL INTENÇÃO DAS PARTES. TRANSFERÊNCIA DAS AÇÕES AO CESSIONÁRIO. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há razão para arguir preliminar de julgamento “extra petita” ou violação ao art. 10 do CPC, pois as cláusulas contratuais citadas como fundamento na sentença estão contidas em contrato cujo inadimplemento foi mencionado pelo autor e sobre o qual teve a ré oportunidade para se manifestar.
2. Não há omissão na sentença por não ter citado o parecer técnico juntado pela ré, uma vez que se trata de parecer produzido de forma unilateral para subsidiar processo distinto do presente, bem como não é vinculante ao magistrado que, munido de análise jurídica e fática, pode se convencer de modo contrário à conclusão do parecer.
3. Quanto à alegação da Apelante/cedente no sentido de que cumpriu sua obrigação contratual, subscrevendo as ações adquiridas de sociedade no exterior, o próprio parecer técnico por ela apresentado demonstra que, ainda que subscritas as ações, pode haver a frustração da “real intenção das partes”, qual seja, transferi-las ao Autor/cessionário. 3.1. A cedente inadimpliu o contrato, sendo devida a devolução integral dos valores ao Autor, por ter sido a única responsável pelo inadimplemento do negócio.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.